Tribunal: TJDFT
Processo: 0005142-15.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR ARBITRADO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MONTANTE FIXADO PELA INSTÂNCIA PRIMEVA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. A respeito do dano moral, o Colendo STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.
2. A lesão atingiu tanto a integridade física do autor da demanda, como sua incolumidade psíquica, já que teve de se manter internado em unidade hospitalar por mais de um mês, com dificuldades para ingestão de alimentos, além de ter sido submetido a procedimentos para a reparação dos danos em sua face.
3. Na análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação sócio-econômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.
4. No presente feito, revela-se elevada a culpabilidade do causador do dano. Isso porque a prova dos autos demonstra que as agressões se estabeleceram em decorrência de motivo fútil, a vítima não ofereceu resistência às investidas do réu e, ainda, este (réu) se utilizou de objeto desproporcionalmente lesivo para ferir a vítima, que já se encontrava em posição de não mais conseguir se defender.
5. O sofrimento imposto também se revela como de natureza grave, já que o requerente, em situação de vulnerabilidade, foi agredido moral e fisicamente, não tendo condições de escapar das agressões a ele direcionadas. A situação sócio-econômica do causador do dano também deve ser observada, já que a indenização não pode ser ínfima, tampouco excessiva.
6. Analisando tais circunstâncias, conclui-se que a indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo juízo a quo deve ser mantida, já que atendeu aos critérios determinados pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. Apelação conhecida e não provida.